Tribunal: TJDFT
Processo: 0717203-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO REJEITADA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS.
1. A determinação de suspensão do STJ, no Tema 1.264, não deve ser aplicada aos casos cuja sentença foi proferida antes do despacho do ministro relator e não se verifique a interposição de recurso contra o capítulo que determinou a exclusão do registro da dívida prescrita, tendo em vista a ocorrência de preclusão.
2. Ausente prova de dano efetivo sofrido pelo consumidor, a simples cobrança indevida por meio do “SERASA LIMPA NOME” não gera dano moral in re ipsa, porquanto não configura negativação do nome do devedor.
3. Nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, a fixação dos honorários por apreciação equitativa incide apenas quando o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se coaduna com o caso concreto.
4. Quando a modificação, pela via recursal, para adequação ao preceito legal, puder ensejar reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida no ponto.
5. Recurso conhecido e não provido.